Tribunal: TJPA
Processo: 0812976-63.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812976-63.2024.8.14.0401

APELANTE: MARCOS ESTEVES FERNANDES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA MAJORAÇÃO SUPERIOR A 1/6. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 147-A, do CP, aplicando-lhe a pena de 07 (sete) meses de reclusão, em regime aberto, além de 20 (vinte) dias-multa e pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de dano moral, com suspensão condicional da pena por 02 (dois) anos e imposição de condição cumulativa de participação em cursos ou atividades educativas sobre a questão de gênero. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) reconhecimento do direito de o réu escolher entre cumprimento da pena em regime aberto ou adesão ao
sursis
; (iii) exclusão ou redução do valor da indenização por danos morais. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve provas suficientes para a condenação pelo crime de perseguição; (ii) saber se é possível ao réu escolher entre cumprimento da pena em regime aberto ou suspensão condicional da pena; (iii) saber se é possível excluir ou reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade restaram comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pela palavra da vítima, corroborada por depoimentos de testemunhas e informantes.

4. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima, quando harmônico e apoiado por outros elementos, tem relevante valor probatório.

5. O art. 387, IV, do CPP permite a fixação de valor mínimo a título de indenização por dano moral. No caso, houve pedido expresso da acusação, sendo o valor arbitrado razoável e proporcional, observando-se a orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 983.

6. A suspensão condicional da pena, nos termos dos arts. 77 e 78 do CP, configura benefício legal, cabendo ao réu aceitá-la ou optar pelo cumprimento da pena em regime aberto. Não se trata de penalidade mais gravosa.

7. A pena de multa foi reduzida de ofício para 20 (vinte) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido. Pena de multa reduzida de ofício.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, I, 59, 61, II, “f”, 77, 78; CPP, art. 386, VII, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 983; STF, ARE 1260888/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17/03/2020; TJDFT, Apelação Criminal 0701092-95.2022.8.07.0012, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 20/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, reduzindo de ofício a pena de multa, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por MARCOS ESTEVES FERNANDES DOS SANTOS, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª vara de violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art. capitulado no art. 147-A, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 07 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de dano moral, sendo a pena suspensa condicionalmente, pelo período de 02 (dois) anos, acrescentando-lhe a condição, cumulativa de participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero.

Narra a inicial acusatória que “O ora denunciado praticou perseguição contra a vítima KATTIMA SILENE DA SILVA, sua ex-companheira, o que culminou com um fato ocorrido no dia, 25/06/2024, por volta das 19h00min, após encontrá-la em frente à residência desta, na São Lázaro, nº 14, entre Popular e Bernardo Sayão, Guamá, Belém-PA, perseguindo-a até uma padaria. De acordo com o Inquérito Policial anexo, a vítima em seu depoimento relatou que tem sua tranquilidade perturbada, face as perseguições perpetradas por seu ex-companheiro, MARCOS ESTEVES FERNANDES DOS SANTOS, com quem conviveu por cinco anos, tendo dois filhos dessa relação, e terminado há sete anos esse relacionamento. Informou, também, que o denunciado tem problemas com álcool e fazia uso de drogas e que não aceitou o fim da relação, já tendo sido empurrada por ele, quando estavam se relacionando. Ademais, informou ainda, que há cerca de dois anos, o denunciado já ficou em frente de sua casa esperando-a chegar do trabalho e invadiu sua residência neste dia. Após esse incidente, ainda continuou indo até seu local de trabalho, mas depois ele se mudou de município. Relatou, também a vítima, em sede policial, que o denunciado tinha se mudado para o município de Santo Antonio do Tauá e, há aproximadamente um mês, retornou para Belém. Nesse retorno, entrou em contato com a Kattima afirmando que queria rever sua filha. Contudo, no dia 19/06/2024, Marcos foi ao trabalho da vítima e a abordou seu colega de trabalho dizendo que iria matar a vítima e seu colega de trabalho "COM UM MONTE DE FACADA". Na data de 25/06/2024, a genitora de Kattima, Maria do Socorro da Silva, em via pública, percebeu que estava sendo seguida e encontrou o denunciado atrás dela, tendo ele proferido a seguinte ameaça " QUERO CONVERSAR COM A KATTIMA E QUERO SABER DA MINHA FILHA, EU NÃO VOU FAZER NADA COM A KATTIMA EU SÓ QUERO MATAR O MARIDO DELA". Posteriormente, na mesma data, por volta das 18h45min, Marcos estava em frente a casa da vítima, tendo ela o encontrado quando retornava do trabalho, momento em que Kattima, com medo, buscou abrigo em uma padaria, onde pediu ajuda para se esconder. Porém, Marcos a seguiu, sendo detido pela Polícia Militar que chegou ao local, após ela pedir ajuda a uma funcionária da padaria para acionar os policiais. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 22 de julho de 2024, id-25311837.

Aduz o apelante que não restou comprovada a prática reiterada de perseguição do recorrente para com sua ex-companheira, conduta determinante para a configuração do tipo penal. Alega que foram ouvidas somente a vítima e informantes, nenhum com o compromisso legal de falar a verdade. Requer sua absolvição em relação ao crime de perseguição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por não existir prova suficiente para a condenação. Alega que o juízo
a quo
suspendeu a pena de reclusão por 02 anos, sob condições piores do que a pena aplicada, que, deverá ser fixada em no máximo 07 meses de reclusão em regime aberto. Requer sua absolvição; ou o cumprimento da pena em sua residência; ou que lhe seja concedido o direito de escolha sobre como cumprir a pena em qualquer das modalidades, já que a segunda é muito mais gravosa; a exclusão da condenação por danos morais ou sua redução a valor módico ou simbólico não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais) para cada vítima, em caso de manutenção da condenação.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade delitiva restaram comprovadas diante dos depoimentos colhidos em sede policial e confirmados em juízo.

A vítima, Kattima Silene da Silva, afirmou em juízo que: “após dois anos do fim do relacionamento o acusado começou a perseguir e ameaçar a ofendida que após a ofendida ter iniciado a conversar com outro homem o acusado começou com a perseguição que o acusado enviava mensagens ameaçando a ofendida, que o acusado ia na casa da ofendida, que teve dois relacionamentos após o fim do seu relacionamento com o acusado que o acusado falava em frente de colegas de trabalho que ia matar a ofendida que o acusado empurrou e deu um tapa na ofendida na segunda vez que invadiu a casa dela que o acusado foi na porta do trabalho da ofendida quando estava bêbado e/ou sob efeito de drogas que o acusado falava que a ofendida era “vagabunda, não presta” que após a ocorrência o colega de trabalho da ofendida relatou que o acusado gritava dizendo que queria conversar com a ofendida, que o colega da ofendida falou para o acusado se retirar e o acusado ameaçou ele dizendo que iria dar facadas (...).”

A testemunha/informante WALDEIR DA COSTA SILVA, com quem a vítima convive há aproximadamente 4 anos, declarou em Juízo que: “o acusado ameaçava a ofendida por mensagens; que viu as mensagens e ouviu as ligações ameaçando a ofendida; que o acusado ameaçava matar ele e chamava a ofendida de “vagabunda, vou acabar com a tua vida”; que o acusado também não aceita o fim do relacionamento; que viu o acusado pela primeira vez na data do fato; que na data do fato a mãe da ofendida ligou para ele avisando que o acusado disse que queria lhe matar; que as perseguições tem períodos que param e depois voltam de tempos em tempos. (...).”

O recorrente afirmou em juízo que "na data que foi no trabalho da ofendida estava bêbado, mas não ameaçou ninguém.”

O crime foi praticado em um contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, onde frequentemente não há testemunhas presenciais. Nesses casos, o depoimento da vítima tem especial relevância, especialmente quando corroborado por outros elementos.

Nesse contexto, a palavra da vítima deve prevalecer em relação à negativa do réu. Portanto, diante das provas existentes nos autos, não restam dúvidas de que o acusado, de fato, praticou o delito previsto no art. 147-A do CP, pelo que afasto sua pretensão absolutória. Ademais, a negativa de autoria do recorrente não encontra respaldo nas provas carreadas aos autos.

Quanto à pretensão de

exclusão da condenação por danos morais ou sua redução a valor módico ou simbólico não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais) para cada vítima, o STJ já pacificou entendimento de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório à título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Eis o entendimento jurisprudencial:

"
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(Tema n. 983/STJ). 9. Considerando as infrações penais, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as condições econômicas do réu e da vítima, mostra-se adequado o valor mínimo fixado na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima tem relevante valor probatório em casos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outras provas. (...) 3. É possível a reparação por danos morais na seara criminal nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerida pela acusação ou pela vítima". (TJDFT -
Acórdão 1971814
,
0701092-95.2022.8.07.0012, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 05/03/2025.)
(destaquei)

“(...) IV – O valor fixado a título de mínimo indenizatório, em razão dos danos morais experimentados pela vítima, não pode perder o seu caráter pedagógico, consubstanciando-se em quantia irrisória, e muito menos deve representar enriquecimento desmedido para o lesado.
Considerando as circunstâncias do caso concreto, revela-se razoável e proporcional a quantia arbitrada, R$ 3.000,00 (três mil reais), a qual atende aos objetivos legais, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP.
Precedentes deste Sodalício.” (
ARE 1260888/MS.
-
MATO GROSSO DO SUL RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 17/03/2020 - Publicação: 20/03/2020.) (destaquei)

Sendo assim, mantenho a condenação do recorrente por danos morais, bem como o valor arbitrado em R$ 500,00 (quinhentos reais), eis que se mostra razoável e proporcional ao caráter pedagógico da indenização.

Quanto à pretensão de escolha de como cumprir a pena em qualquer das modalidades, alegando que a suspensão condicional da execução da pena,
sursis
da pena, mostrou-se mais gravosa do que a pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime aberto, vejamos.

Cabe ao réu, em audiência admonitória perante o Juízo da execução, dizer se aceita as condições impostas pelo benefício legal, ou se opta por cumprir a reprimenda privativa de liberdade. Assim, o apenado pode aceitar as condições impostas pela suspensão condicional da pena, iniciando-se o período de prova, ou se assim desejar, optar pelo cumprimento/resgate integral da reprimenda privativa de liberdade.

Ademais, a suspensão condicional da execução da pena trata-se de medida alternativa ao cumprimento da pena. Cuida-se de um benefício, sendo indiscutivelmente, mais vantajoso do que o cumprimento da pena em regime prisional. O Código Penal denomina de beneficiário aquele que está em cumprimento de
sursis
(art. 81). Em razão disso, pode-se concluir que é um benefício legal alternativo ao cumprimento da pena privativa de liberdade. Logo, os
sursis
da pena não são mais gravosos ao recorrente do que a pena corpórea a ser cumprida em regime aberto.

Diante de tais considerações, afasto a alegação do recorrente de que houve prejuízo na aplicação da suspensão condicional da pena.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 6 meses de reclusão, diante da inexistência de valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, que mantenho diante da proibição à
reformatio in pejus
. Fixo a pena de multa nesta fase da dosimetria da pena em 10 dias multa, eis que ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Ausentes atenuantes. Mantenho a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, bem como a elevação da pena em 1 mês, restando 7 meses de reclusão e elevo a pena de multa e, 10 dias multa, restando, portanto, 20 dias multa.

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, totalizando a pena definitiva de 7 meses de reclusão e 20 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Tendo em vista que o recorrente preenche os requisitos do art. 77 do CP, mantenho a suspensão condicional da pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do § 1° do art. 78, do Código Penal, acrescentando-lhe a condição, cumulativa, por entender adequado ao caso, de participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero.

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, eis que o crime foi cometido com violência e grave ameaça (art. 44, inciso I, do CP).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento e, de ofício, reduzo a pena de multa nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/06/2025